Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-56.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015990-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI JOSE DE SOUSA - CPF: 295.469.438-60 (APELANTE), ELIANE BELARDI DE OLIVEIRA - CPF: 061.677.538-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DO SENTENCIADO -DOSIMETRIA –

PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA – TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE NEUTRA OU FAVORÁVEL AO RÉU – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO.

As consequências do crime de ameaça, consistentes no temor causado à vítima, que a levou a dormir fora de casa, são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser consideradas como circunstância judicial desfavorável, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme Enunciado 15 do TJMT.

O comportamento da vítima, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser analisado para verificar se houve contribuição da vítima para a prática do delito. Quando não há contribuição da vítima, tal circunstância deve ser considerada neutra ou favorável ao réu, jamais desfavorável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado 23 do TJMT.

Afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e ao comportamento da vítima, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SIDINEI JOSÉ DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

(sentença, ID.310772874)

Nas razões recursais, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais atinentes as consequências do crime e o comportamento da vítima. (ID.310772878)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(ID.
310772882)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que se proceda à revisão da pena, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VIABILIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSEUQÊNCIAS DO CRIME. NÃO DEMONSTRADO QUE A CONDUTA EXTRAPOLOU AS CONSEQUÊNCIAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE NEUTRA OU FAVORÁVEL AO RÉU. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
(ID.3135678990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa não questiona a materialidade e autoria delitivas, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às consequências do crime e ao comportamento da vítima.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

Transcrevo o excerto que alude ao ponto em questão:

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

Já as
consequências,
são graves, vez que a ofendida teve que dormir fora de casa por medo do acusado.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.

(ID.310772874)

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e ao comportamento da vítima, nos seguintes termos:

"Já as consequências, são graves, vez que a ofendida teve que dormir fora de casa por medo do acusado.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa."

Na segunda fase, reconheceu a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, agravando a pena em 01 (um) mês, resultando na pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Pois bem.

No que concerne à valoração negativa das consequências do crime, assiste razão à defesa e ao parecer ministerial.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste em
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave".
Trata-se de crime formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da produção de resultado naturalístico.

Como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça, a avaliação desfavorável das consequências do crime, com esteio no fato de que
"a vítima teve que dormir fora de casa por medo do acusado",
é inadequada, porquanto não apresentado argumento que demonstre que a conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal incriminador, que é incutir temor à vítima.

O temor causado à vítima, que a levou a dormir fora de casa, é consequência natural do delito de ameaça, não podendo ser considerado como circunstância judicial desfavorável, sob pena de incorrer em bis in idem.

Nesse sentido, o Enunciado 15 do TJMT estabelece que
"as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis".

Quanto ao comportamento da vítima, também assiste razão à defesa e ao parecer ministerial.

O comportamento da vítima, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser analisado para verificar se houve contribuição da vítima para a prática do delito. Quando não há contribuição da vítima, tal circunstância deve ser considerada neutra ou favorável ao réu, jamais desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ela constitui
"circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável"
(STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157§ 2o, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS-VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em observância ao sistema trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do CP e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
A circunstância judicial referente ao comportamento da vítima somente pode ser valorada negativamente quando ela efetivamente contribui para a prática delitiva, não bastando a simples menção de que "não aproveita ao acusado" para justificar a exasperação da pena-base.
A sentença que não demonstra, de forma objetiva e concreta, quais circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu e em que medida tais circunstâncias elevam a culpabilidade, padece de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

(...)
(N.U 1001026-79.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No mesmo sentido, o Enunciado 23 do TJMT dispõe que
"o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações".

Portanto, a valoração negativa do comportamento da vítima, sob o fundamento de que
"esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa",
não se coaduna com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema, devendo ser afastada.

Assim, afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e ao comportamento da vítima, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, agravando a pena em 01 (um) mês, resultando na pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
SIDINEI JOSÉ DE SOUSA,
para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a definitivamente em 02 (dois) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025